Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-46.2023.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000371-46.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Variação Cambial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUAMARCIO GOMES DE SOUZA - CPF: 450.133.655-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS.

RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DEVIDO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO.

PROCEDIMENTODE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.
DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas.

Não
se
pode

admitir
a
limitação
do
direito
à
saúde
,
porquanto

se trata de

princípio
fundamental,
inerente
à
dignidade
da
pessoa

humana
, que
deve

prevalecer

inclusive
em

detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos

sem

previsão

legislativa
(art. 167 da
Constituição
)
.

Havendo

recomendação

médica
,
qualquer

cidadão
tem
direito

ao

tratamento

fornecido

pelo
SUS,
independentemente
de
contribuições
e
sem

distinção
de
sexo
,
idade
,
raça
,
condições

financeiras

ou de possuir

plano
de
saúde
(art. 32 da Lei 9656/98).

2.
Há

responsabilidade

solidária
dos
ente
s

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
. As
aplicações
da
droga
ocular
antiangiogênica
,
princípio

ativo

Aflibercept
–
Eylia
® (
frasco
com 40 mg/ml),
totalizando
6
frascos
para
os

procedimentos
,
classificada

como
de
média
/
alta

complexidade
,
pode

ser

direcionada

ao
Estado de
Mato
Grosso,
sem prejuízo
da
responsabilidade

solidária
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.

S
em

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.09
9/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000371-46.2023.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
JUAMARCIO GOMES DE SOUZA

Recorrido
:
MUNICIPIO DE DIAMANTINO e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

JUAMARCIO GOMES DE
SOUZA
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO / MUNICIPIO DE DIAMANTINO.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que a
parte

reclamante

não

demonstrou
a
urgência
, a real
eficácia
do
tratamento
e que
houve

negativa

em

fornecer
o
medicament
o

na
via
administrativa
.
Julgou

improcedente
o
pedido

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
foi

solicitad
a

autorização
de
procedimento

ambulatorial
para que fosse
disponibilizad
a
a
injeção

intra
vit
r
eo

em
amb
os
os

olhos
, mas
nunca

foi

lançada
junto
ao
Sistema SISREG e
não

houve

resposta
do
Poder

Público
Municipal, logo,
não

há
o que se
falar

em

ausência
de
pedido

administrativo
; b)a
imprescindibilidade
da
cirurgia

está

devidamente

comprovada

por

meio
de
docu
mentos

já

presentes

nos
autos,
sobretudo
do
laudo

médico
e
justificação

técnica
que
demonstram

a
urgência
do
procedimento
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedente
o
pedido

i
nicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

reclamada
MUNICIPIO DE DIAMANTINO
objetivando
a
manutenção
da
sentença
.
O ESTADO DE MATO GROSSO
não

apresentou

contrarrazões
,
apesar
de
intimado
.

O
Ministério

Público
se
manifestou

pelo

provimento
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Saúde

pública
.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição da

República
, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição
estabelece

textualmente
que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante po
líticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo o
"atendimento integral"

uma diretriz constitucional
para
as ações e serviços públicos de saúde (art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃ
O GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isol
adamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG,
Relator(
a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo,
não
se
pode admitir a

limitação do
direito à saúd
e
,

porquanto
se trata de
princípio
fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer
inclusive
em detrimento do dispositivo
que
limita
a realocação de recursos sem previsão legislativa (
art
.
167 da
Constituição
).

A
propósito
:

(...) Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigaçõe
s constitucionais, notadamente quando, dessa conduta
governamental

negativa
, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial
fundamentalidade
. (...)
Entre proteger a inviolabilidade
do direito à vida e à saúde - que se qualifica como direito subjetivo inalienável a todos assegurado pela própria Constituição da República (art. 5o, "caput", e art. 196) - ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro
e secundário do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção:
aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas
. (
Pet 1246 MC/SC
, Min. Celso de Mello
)

(...)
2
.
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público.
O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.
(...)
5
. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou ins
ensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" freque
ntemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez
daquelas estatuídas
na

Constituição
e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às
necessidades mais
urgentes da coletividade. O absurdo e a aber
ração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administ
rador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade políti
ca. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (
REsp
.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ -
REsp
: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

No
caso

em

exame
, nota-se que
a
pretensão

autoral

consiste

em

tratamento

médico
,
consistente

na

aplica
ção
da
droga
ocular
antiangiogênica
,
princípio

ativo

Aflibercept
–
Eylia
® (
frasco
com 40 mg/ml),
totalizando
6
frascos
.

Diferentemente
do
fornecimento
de
medicamentos
,
nos

termos
da Lei 8.080/1990,
qual
quer

tratamento

médico

fornecido

pelo
SUS é
concedido
a
todos
,
independentemente
de
contribuições
e
sem

distinção
de
sexo
,
idade
,
raça
,
condições

financeiras
e
até

mesmo

aqueles
que
possuem

plano
de
saúde
(art. 32 da Lei 9656/98).

Partindo

desta

premissa

e
em

exame
dos
documentos

apresentados
,
mormente

quanto
à
declaração

médica
(ID 181807763/PJe2),
constata
-se que a
parte

reclamante

efetivamente

necessita de realização de tratamento com aplicações da droga ocular antiangiogênica
,
princípio

ativo

Afliberce
pt
–
Eylia
® (
frasco
com 40 mg/ml),
totalizando
6
frascos
,
em caráter de URGÊNCIA
.

Assim

sendo
,
diante
da
universalidade
do
direito

postulado
,
não

há

como

negar

atendimento

ao

tratamento

requerido
.

Nesse
sentido
,
também

foi
o
parecer
ministerial
encartado

nos
autos.

Direcionamento da obrigação
.

Em

razão
da
competênci
a

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia

isso

não
impede que
o

Poder

Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação

de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando

ressarcimento
a
quem

arcou
com o
ônus

financeiro
.

Nesse

sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão

Geral
:

(...)
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade

judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
.
(STF.

Tema
793.
RE 855178 ED,
Relator(
a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal
Pleno
,
julg
ado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Portanto
, o Estado
deve

ficar

responsável

pelos

procedimentos
de
média

complexidade
,
ao

passo
que
o

Município

pelos
de
baixa

complexidade
(
arts
. 17 e 18 da Lei
no
8.080/95).

A
complexidade
do
procedimento

está

relacionada
à
mão
de
obra

especializada
,
tecnologia
e
custo
,
conforme

estabelecido
no material
denominado
"O SUS de A
a
Z",
fornecido

pelo

Ministério
da
Saúde
no site do
Departamento
de
At
enção

Básica
(DAB) (https://bvsms.saude.gov.br/
bvs
/
publicacoes
/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf).

No
caso
,
considerando
que
o

procedimento

solicitado

consiste

na

realização de tratamento com aplicações da droga ocular antiangiogênica
,
princí
pio

ativo

Aflibercept
–
Eylia
® (
frasco
com 40 mg/ml),
totalizando
6
frascos
,
classificad
o

como
de
média
/
alta

complexidade
,
direciono o cumprimento d
a
obrigação
de
fazer

ao
Estado de
Mato
Grosso
, sem prejuízo
da
responsabilidade

solidária
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedente

o
pedido

formulado

na

petição

inicial
,

extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil, para:

a)

determinar

que
os
reclamad
os
,
solidariamente
,
proceda
m
à
imediata

realização de tratamento com aplicações da droga ocular a ntiangiogênica
,

princípio

ativo

A
flibercept

–
E
ylia
®
(
frasco
com 40 mg/ml),
totalizando
6
frascos
,
ou
outro
procedimento

adequado
, de
acordo
com
indicação
do
seu

médico
,
em
Hospital que
possua

condições

técnicas
de
realizar
o
procedimento
de que
necessita
,
seja
da
rede

pública

ou
particular,
conveniado

ao
SUS,
assegurando

ainda
a
parte

autora
a
realização
de
todos

os

procedimentos

médicos
de que
necessite
,
até

sua
total
recuperação
,
sem

qualquer

custo

ao

paciente
, sob
pena
de
bloqueio judicial e responsabilização administrativa, civil e criminal da

autoridade

competente
;

b)

d
irecionar

o
cumprimento
da
obrig
ação

ao
Estado de
Mato
Grosso
, porém sem prejuízo da solidariedade
.

Intime
-
se
a

autoridade

responsável
pela Central de
Regulação
do Estado de
Mato
Grosso e do
Município
de
Diamantino
,
dando-lhes

ciência

desta

decisão
,
be
m

como
para que
adotem
as
providências

necessárias
para o
imediato

cumprimento
da
ordem
.

Encaminhe
-se
junto com a
intimação

cópia
do
documento
de
identificação
da parte
reclamante

(ID. 181807760)
,
do
seu

cartão
do SUS
(ID. 181807762)
, do
espelho

d
o
pedido

reg
ulatório

(
ID. 181807765)
,
bem

como
do
pedido

médico
(ID. 181807763).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regist
rada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024